Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP C/C ART. 8o DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEMONSTRADO O VÍNCULO ASSOCIATIVO DO RÉU E DOS DEMAIS COMPARSAS COM CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE E COM VISTAS AO COMETIMENTO DE CRIMES. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. NOTA NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU APONTADO COMO LÍDER DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 288 DO CP. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NO GRUPO CRIMINOSO. PENA DEFINITIVA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Correta a condenação do réu pelo crime de associação criminosa qualificada porquanto restou demonstrado nos autos que ele se associou, com mais de três pessoas, além de dois adolescentes, de forma estável e permanente, com vistas ao cometimento de crimes de tráfico, roubo, tortura, cárcere privado, estupro, homicídio.
2. As declarações prestadas por integrantes da Polícia Civil do DF, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. O fato de o acusado ser líder da associação criminosa, possuindo preponderância na tomada de decisões, constitui fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade. Há aqui maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva, a qual deve ser sopesada na fixação da pena-base.
4. A pena do crime de associação criminosa aumenta-se até a metade se comprovado o envolvimento de criança ou adolescente nas atividades do grupo.
5. Os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal estabelecem diretrizes que norteiam a aplicação do regime inicial para cumprimento da pena restritiva de liberdade, sendo eles o quantum de pena, a reincidência e a observância das circunstâncias do art. 59 do CP. Diante das condições pessoais do recorrente e da pena imposta, adequado o regime inicial fechado.
6. Recursos conhecido e não provido.